Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707365-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCINEIDE PRISILINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF em cumprimento provisório de decisão concessiva de tutela de urgência (autos n. 0705965-03.2024.8.07.0002) nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de decisão proposto por MARCINEIDE PRISILINA DOS SANTOS em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, no qual se busca o adimplemento de obrigação de fazer imposta à requerida, consistente na autorização e custeio integral dos exames e tratamentos necessários ao diagnóstico da exequente, conforme prescrição médica. No ID 209027866 dos autos principais (0704364-59.2024.8.07.0002), foi deferida medida liminar determinando que a requerida arcasse com os custos dos exames e posteriores tratamentos indicados por médico próprio da exequente, fixando-se o prazo de cinco dias para cumprimento, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Diante do descumprimento comprovado, foi aplicada a multa prevista e, subsequentemente, determinada a intimação da executada para comprovar, no prazo de três dias, o cumprimento integral da obrigação, sob pena de nova multa, esta fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A multa inicial foi recolhida (ID 219212955) e a executada apresentou justificativa em ID 219019841. Posteriormente, no ID 219859824, foi determinado o aguardo do trânsito em julgado da ação de conhecimento, conforme preceitua o art. 537, §3o, do CPC. Entretanto, em ID 224758699, a exequente noticiou novo descumprimento, informando a negativa da solicitação realizada pelo médico responsável. Em razão disso, no ID 224846648, foi determinada nova intimação da executada para cumprimento da obrigação, sob pena de multa arbitrada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser revertida em favor da exequente. Ainda assim, a requerida permaneceu inerte, motivo pelo qual, no ID 225972071, foi determinada a intimação para pagamento da multa, bem como fixada nova penalidade, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em caso de continuidade do descumprimento. Em ID 226847671, a exequente voltou a informar que o plano de saúde ainda não autorizou os procedimentos médicos necessários, incluindo a cirurgia para retirada do tumor, evidenciando o reiterado descumprimento da ordem judicial e colocando em risco a saúde e a vida da parte beneficiária. É o relatório. DECIDO. O inadimplemento reiterado da obrigação de fazer por parte da executada, apesar da imposição de sucessivas multas coercitivas, não apenas revela o descaso com a autoridade da decisão judicial, mas também configura afronta direta ao direito fundamental à saúde da exequente. A omissão da requerida, ao persistir na negativa de cobertura dos procedimentos médicos necessários, impõe risco concreto e iminente à vida da beneficiária, situação que não pode ser tolerada. O ordenamento jurídico, ao tutelar a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental (art. 1o, III, da CF), não pode permitir que a inércia da parte executada inviabilize o tratamento médico necessário, especialmente quando se trata de medida urgente e essencial à preservação da integridade física da parte beneficiária. Diante desse cenário, e considerando a ineficácia das medidas coercitivas até então aplicadas, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem prejuízo do posterior cumprimento específico da obrigação, caso ainda seja possível e necessário, e da aplicação das multas já fixadas. Tal providência é justificada pelo princípio da efetividade da execução, que exige a adoção de meios adequados e proporcionais à satisfação do direito reconhecido judicialmente. Diante do exposto, considerando a urgência do caso, determino a conversão IMEDIATA da obrigação de fazer em perdas e danos, fixando o valor com base nos custos do tratamento no sistema privado. Para a fixação do valor devido, determino que a exequente apresente estimativa detalhada dos custos dos procedimentos médicos e hospitalares necessários no sistema privado de saúde, instruída com documentação comprobatória. No mesmo prazo, faculto à parte executada a apresentação de manifestação, caso tenha elementos que possam subsidiar a definição do montante adequado. Prazo comum de 05 (cinco) dias. Em relação à multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), aguarde-se o prazo concedido de 15 (quinze) dias (ID 225972071). Em relação à multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fica o executado intimado para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias” (ID226880539, origem). Nas suas razões, a agravante SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A alega que “, a Agravada trouxe aos autos NOVA SOLICITAÇÃO do médico assistente, posterior à liminar e condenação, não submetida ao Juízo anteriormente, e de caráter estritamente estético” (ID69303960, p.8). Sustenta que “todos os exames e procedimentos relativos ao TRATAMENTO, o que foi determinado pelo d. Juízo de origem, foram devidamente autorizados pela Operadora, como comprovado na manifestação de Id. 227401018” (ID69303960, p.8). Consigna que “Reconstrução mamária com prótese nitidamente não se trata de qualquer tipo de tratamento de câncer. Trata-se de cirurgia de caráter estético, repita-se, e foi solicitada com a finalidade de mitigar os danos visuais que tratamentos oncológicos sabidamente ocasionam na área das mamas” (ID69303960, p.8). Destaca que “a Operadora não pode ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários não previstos pelo Rol de Procedimento e Eventos em Saúde – ANS, principalmente, quando meramente estéticos, o que não é atitude ilegal e está dentro dos ditames da ANS” (ID69303960, p.9). Afirma que o “fundado receio de lesão grave e de difícil reparação consiste no evidente prejuízo que não só a Agravante sofrerá, mas também todos os beneficiários e empregados da empresa que, direta ou indiretamente, provém seus recursos dos trabalhos realizados. ( ) Consigne-se, ainda, que o d. Juízo de origem vem imputando multas sucessivas e provavelmente determinará o bloqueio nas contas da Operadora, que dada a restrição em suas contas, não poderá negociar com seus fornecedores para a aquisição de insumos, materiais ou serviços necessários à prestação de serviços assistenciais a um universo de beneficiários” (ID69303960, p.15). Ao final, requer: “Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada” (ID 69303960, p.16). Preparo recolhido (ID69303963). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de decisão concessiva tutela de urgência pela qual convertida a obrigação de fazer em perdas e danos dado o reiterado descumprimento da decisão judicial. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta que a agravada apresentou nova solicitação médica não abrangida pela tutela de urgência nem pela sentença. Afirma que já autorizou os tratamentos oncológicos determinados e que a reconstrução mamária com prótese tem caráter meramente estético. Alega que a operadora não pode ser compelida a custear procedimentos fora do Rol da ANS e que a decisão recorrida gera risco de prejuízo financeiro, comprometendo a prestação dos serviços assistenciais diante da aplicação sucessiva de multas e possível bloqueio de suas contas. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Esta a decisão pela qual deferida a tutela de urgência: “( ) Cuida-se de ação de obrigação de fazer e reparação por danos. Afirma a parte autora que é segurada junto à requerida e, nessa condição, teve pedidos de cobertura negados por argumentos relacionados à carência. Pois bem. Há comprovação documental nos autos do contrato de seguro de saúde e dos prazos de carência informados pela requerente em sua petição inicial. Também observo documentos de negativa de cobertura por parte da ré, que se consubstanciam na existência de prazo de carência não cumprido, fruto de 'doenças e lesões preexistentes' (IDs 209025183, 209025184 e 209025186). Ocorre, todavia, que o relatório médico ID 209025188 evidencia, pelo menos para os fins de cognição sumária exigidos para a análise da tutela de urgência em questão, que o câncer de mama anteriormente enfrentado pela autora em 2015 teria sido ultrapassado, afastando a percepção de que o diagnóstico observado em ID 209025180 seja continuidade da doença. Assim, pelo menos por ora, não verifico causa contratual para a negativa de cobertura reclamada nos autos. De outro lado, a medida liminar pleiteada não se apresenta como irreversível, uma vez que possível o retorno ao 'status quo ante' na hipótese de improcedência do pedido inicial ao final da ação. Bem por isso, DEFIRO o pedido liminar para determinação que a requerida autorize/arque com todos os custos de exames e posteriores tratamentos exigidos para o diagnóstico apresentado pela autora e que tenha suporte em indicação médica própria. Confiro o prazo de 05 dias para cumprimento da presente determinação e fixo multa de R$ 20.000,00 para eventual desobservância do comando judicial” (ID209027866, origem). Na inicial, a agravada MARCINEIDE PRISILINA DOS SANTOS alegou que a agravante não autorizou a realização do exame genético “Painel Câncer de Mama e Ovários” (ID 218277960), descumprindo a supracitada decisão (ID 218277966). Pela decisão de ID 218323690 (origem), a agravante foi multada em R$20.000,00 e intimada para cumprir a determinação judicial, sob pena de nova multa, agora no valor de R$30.000,00. E em 04/02/2025, a agravada informou novo descumprimento: não autorizada a “cirurgia mastectomia + biópsia de linfonodo e reconstrução imediata das mamas” (ID 224758081, p.1, origem). Consta do relatório médico de ID 224758084 (origem), firmado pelo Dr. Guilherme Medeiros, médico oncologista (CRM-DF 24230): “Encaminhamento À cirurgia plástica, Paciente com diagnóstico de neoplasia maligna da mama direita recidivada (primeiro tratamento em 2015 – QT neoadjuvante, setor + BLZ seguido de RT adjuvante). Realizou quimioterapia neoadjuvante com término em dez/2024. Realizou ainda teste genético, apresentando variante patogênica em BRCA1. No momento com indicação de realização de mastectomia + biópsia de linfonodo sentinela bilateral. Solicito avaliação para reconstrução imediata” (ID 224758084, origem). Como se vê, o médico oncologista prescreveu o procedimento de mastectomia com biópsia de linfonodo sentinela bilateral e reconstrução de mamas como parte do tratamento da doença que acomete a agravada. Referido procedimento não se limita a finalidade estética, inserindo-se no contexto terapêutico da paciente. Como relatado, pela decisão judicial, objeto do cumprimento provisório, foi determinado à operadora autorizar e custear exames, marcação pré-cirúrgica e posterior tratamento indicado pela equipe médica da agravada. E a mastectomia bilateral com biópsia de linfonodo e reconstrução de mamas, mencionadas pela agravante como nova solicitação, são desdobramentos naturais da terapêutica previamente determinada. Por fim, nesta fase processual, não cabe discutir a cobertura do procedimento pelo Rol da ANS, mas sim cumprir a determinação judicial. Caso a agravante queira evitar medidas como o bloqueio de bens, basta atender ao comando judicial. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora